Tribunal: STF
Processo: Rcl 2761
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 3.057-MC E 1.662.



    1. Descabida a alegação de desrespeito à decisão proferida na ADI 3.057-MC, quando a Requisição de Pequeno Valor – RPV e o respectivo mandado de bloqueio são expedidos em data anterior à concessão, com eficácia ex nunc, da medida liminar na ação direta referenciada. 



    2. Mesmo que houvesse ofensa à decisão da ADI 3.057-MC, a ordem judicial impugnada permaneceria absolutamente intacta. O Supremo Tribunal Federal deferiu a liminar na mencionada ação direta “para suspender, com eficácia ex nunc, a vigência do Provimento TRT/CR nº 007/2002, alterado pelo Provimento TRT/CR nº 01/2003, ambos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região”. O bloqueio em foco, além de se apoiar no Provimento TRT/CR nº 01/2003, teve por referência o art. 87 do ADCT. Pelo que permanece inatacado um dos fundamentos autônomos da ordem de seqüestro.



    3. Na ADI 1.662, o Supremo Tribunal Federal tratou, especificamente, dos precatórios que tenham o seu regime jurídico tracejado pelo § 2º do art. 100 da Constituição. Dispositivo que não cuida das obrigações de pequeno valor, porquanto, nesses casos, o pagamento das dívidas judiciais do Poder Público é realizado à margem do sistema de precatório.



    4. Reclamação julgada improcedente.